Tribunal: TJDFT
Processo: 0734172-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734172-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILBERTO AMADO DA SILVA AGRAVADO: NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela parte agravada contra o Acórdão de ID 52466176, proferido pela 8a Turma Cível, que, de forma unânime, deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem. Discorre sobre a necessidade de manutenção da medida determinada pelo Juízo a quo, no sentido de suspender a Carteira Nacional de Habilitação do devedor, tendo em vista o esgotamento das medidas típicas, indícios de ocultação do patrimônio e de eficácia do meio indutivo atípico. Requer, ao final, “a revisão do Acórdão ID. 52466176, para que MANTENHA a medida indutiva, coercitiva e mandamental de SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO deferida pelo douto juízo de 1o grau, para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nesta ação que tem por objeto prestação pecuniária de natureza alimentar, tudo isso com fundamento no poder geral de cautela, previsto no artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil e entendimento recente do Supremo Tribunal Federal”. É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade porque manifestamente incabível. Como visto, a parte agravante interpôs agravo interno em face de Acórdão. No entanto, conforme estabelecido no Código de Ritos (art. 1021, CPC), o aludido recurso apenas tem lugar contra decisão monocrática do Relator, cuja finalidade é fomentar a revisão do decisum pelo respectivo órgão colegiado. Assim, não se mostra cabível essa espécie recursal quando o ato judicial que se pretende impugnar já decorre de decisão colegiada. Ademais, a legislação processual civil não permite ao mesmo órgão julgador proceder à revisão de seus julgados. Por conseguinte, eventual inconformismo quanto à tese adotada pela Turma julgadora deve ser veiculado por meio de recurso próprio. Cabe ressaltar, ainda, ser inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista que este pressupõe a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. No caso, a interposição de agravo interno contra decisão colegiada representa erro crasso que não pode ser tutelado pela fungibilidade, a qual alcança tão somente erros justificáveis. Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo interno, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator